Tribunal: TJPA
Processo: 0802485-81.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4842 - Reajuste de Prestações
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802485-81.2025.8.14.0006

APELANTE: MELISSA RAMOS FONSECA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL INVIÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MELISSA RAMOS FONSECA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em Ação Revisional de Contrato cumulada com Consignação em Pagamento ajuizada contra o BANCO VOLKSWAGEN S.A., objetivando a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, a declaração de nulidade de encargos financeiros, a descaracterização da mora e a repetição do indébito em razão de alegado pagamento a maior. A sentença rejeitou os pedidos da autora, reconhecendo a validade do contrato de financiamento celebrado, a regularidade das cláusulas pactuadas e a ausência de prova de abusividade nos encargos questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora da parte apelante, mediante notificação regular e apresentação da via original da cédula de crédito bancário; (ii) avaliar a existência de cláusulas contratuais abusivas no contrato de financiamento de veículo, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização e encargos moratórios; e (iii) examinar a possibilidade de repetição do indébito ou de revisão do contrato com base na legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito bancário apresentada goza de presunção de validade e liquidez, não havendo nos autos qualquer prova idônea de que o contrato foi desvirtuado ou contaminado por vício de consentimento, tampouco de que a mora da parte apelante decorreu de irregularidade na constituição válida da obrigação ou da ausência de notificação formal.

4.

O contrato firmado, embora de adesão, foi regularmente celebrado, com cláusulas claras e precisas quanto ao valor financiado, prazos, encargos e condições, sem qualquer indício de ilicitude ou desproporcionalidade capaz de justificar intervenção judicial no pacto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

As alegações genéricas de abusividade nos encargos contratuais não foram acompanhadas de prova técnica ou documental capaz de infirmar a presunção de validade das cláusulas. O mero fato de os juros remuneratórios estarem acima da média de mercado não é suficiente, por si só, para configurá-los como abusivos, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e AgInt no REsp 2138867/SC).

6.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados com instituições financeiras após a vigência da Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que haja cláusula expressa nesse sentido, o que se verifica no presente caso. A adoção da Tabela Price como método de amortização é prática amplamente aceita, não sendo suficiente, por si, para justificar a revisão contratual.

7.

Ausente comprovação de encargos não pactuados ou cobrados em excesso, não se justifica o pleito de repetição do indébito, tampouco a alegação de enriquecimento sem causa. A inexistência de má-fé da instituição financeira afasta, inclusive, a possibilidade de devolução em dobro nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A sentença de origem enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes e observou a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da cédula de crédito bancário e da constituição em mora prescinde da apresentação do original do título quando não há indício de fraude ou desvirtuamento da relação jurídica.

2.

A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, a abusividade dos juros remuneratórios, exigindo-se prova concreta de vantagem excessiva.

3.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos firmados após a edição da MP 2.170-36/2001.

4.

A ausência de prova de cobrança indevida impede o reconhecimento de pagamento em excesso e, consequentemente, inviabiliza a repetição do indébito.

5.

Cláusulas de contratos de adesão bancários não são nulas apenas por sua forma, sendo necessário demonstrar concretamente sua abusividade ou onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421, 422 e 884; CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 51; CPC, arts. 373, I, e 487, I; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 2138867/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2312659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1388972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 2629826/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MELISSA RAMOS FONSECA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação Revisional de Contrato cumulada com Consignação em Pagamento
ajuizada contra o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, por meio da qual a autora buscava a revisão de cláusulas contratuais, a declaração de nulidade de encargos que reputa abusivos e a repetição de indébito dos valores supostamente pagos a maior.

O juízo de origem, após análise da matéria, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a
apelante
alega, preliminarmente, a necessidade de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, reiterando sua condição de hipossuficiente econômica. No mérito,
sustenta a ausência de comprovação da mora
, em razão da inexistência de notificação válida e da
não apresentação da via original da cédula de crédito bancário
, afirmando tratar-se de título sujeito à circulação por endosso, cuja autenticidade deve ser comprovada por meio do documento original.

Aduz, ainda, que o contrato celebrado é de adesão, o que justificaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da nulidade das cláusulas que impuseram juros abusivos, capitalização indevida, multa excessiva e encargos moratórios em desconformidade com a legislação consumerista.

O Banco Volkswagen S.A., por sua vez, apresentou
contrarrazões
, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. Sustenta que o contrato firmado com a apelante observa as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, estando em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a taxa de juros contratual encontra-se dentro da média de mercado, sendo inaplicável a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF), e que a capitalização mensal de juros é plenamente válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento fixado no REsp 973.827/RS. Defende, ainda, a legalidade da comissão de permanência, a inexistência de má-fé a justificar a repetição em dobro do indébito e a impossibilidade de descaracterização da mora, uma vez que não se constatou abusividade nos encargos da normalidade contratual.

Remetidos os autos a esta instância revisora.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Ratifico a
concessão do

benefício da gratuidade e a dispenso do pagamento de preparo
.

Assim, quanto ao juízo de admissibilidade recursal,
verifico que o recurso é cabível e tempestivo
, pelo que
conheço da apelação interposta
.

Mérito Recursal

Nesses termos, encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Nesses termos, os pontos controvertidos para os fins desta decisão são: (a) verificar se restou comprovada a
constituição válida em mora da apelante
, mediante notificação regular e apresentação da via original da cédula de crédito bancário; (b) analisar se há
abusividade nas cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização e encargos moratórios
, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência dos Tribunais Superiores; e (c) avaliar se estão presentes os
requisitos para a repetição do indébito ou eventual revisão contratual
, considerando a inexistência de má-fé na cobrança e a regularidade das cláusulas pactuadas.

No caso concreto, há de se reconhecer a existência e validade da relação jurídica obrigacional estabelecida entre as partes, decorrente de contrato de financiamento de veículo regularmente firmado, cujo conteúdo não foi infirmado por prova idônea produzida pela apelante.

No caso em exame, a relação jurídica obrigacional estabelecida entre as partes mostra-se plenamente válida e eficaz, resultante de contrato de financiamento de veículo cuja celebração é expressamente admitida por ambas as partes e comprovada pela documentação carreada aos autos.

O instrumento contratual evidencia, de forma clara, o valor financiado, as condições de pagamento, o número de parcelas e a taxa de juros pactuada, inexistindo qualquer elemento que indique vício de consentimento, inexistência ou ilicitude do negócio jurídico.

A própria conduta da apelante, que adimpliu parte das prestações e apenas posteriormente passou a questionar a avença, reforça a higidez do vínculo e o regular desenvolvimento da relação obrigacional.

Nesse contexto, ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, não há como afastar os efeitos da inadimplência contratual, nem desconstituir a posição jurídica assumida pela instituição financeira com base em meras alegações genéricas formuladas em sede revisional.

No que se refere à alegada abusividade das cláusulas contratuais, a sentença recorrida examinou pontualmente todos os tópicos suscitados na inicial e concluiu, com acerto, pela inexistência de qualquer excesso.

Quanto à chamada comissão de permanência, o magistrado de origem constatou, a partir do próprio contrato juntado, que inexiste previsão de tal encargo, razão pela qual a discussão sobre eventual abusividade resta prejudicada.

Em relação ao custo efetivo total (CET), a própria narrativa da autora revela equívoco na premissa fática, pois indica que a taxa de juros anual de 29,08% é, na verdade, superior ao CET de 29,02% ao ano, o que afasta qualquer conclusão de onerosidade exacerbada com base nesse parâmetro.

No tocante aos juros remuneratórios, fixados em 2,15% ao mês e 29,08% ao ano, frente à taxa média de mercado de 1,58% ao mês informada pela própria apelante, o juízo a quo corretamente aplicou o entendimento consolidado de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura e de que a simples superação da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, exigindo-se demonstração concreta de vantagem exagerada, o que não ocorreu.

Também quanto à capitalização de juros e à forma de amortização adotada, não se verifica qualquer irregularidade que autorize a intervenção judicial.

A sentença reconheceu que o contrato celebrado após a vigência da Medida Provisória 2.170-36/2001 contém previsão expressa de capitalização, em conformidade com o regime jurídico aplicável, circunstância que afasta a alegação de anatocismo ilícito.

Do mesmo modo, o uso da Tabela
Price
– sistema francês de amortização –, largamente utilizado em contratos de financiamento e reiteradamente admitido pela jurisprudência como compatível com a ordem jurídica, não foi infirmado por prova técnica idônea nem se demonstrou capaz de gerar, em concreto, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual em desfavor da consumidora.

A respeito, conferir os seguintes julgados:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da instituição financeira, afastando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado referente a cédulas de crédito bancário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é aplicável quando a taxa contratada é superior à média, sem fundamentação adequada de abusividade. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado serve como referência, mas não implica automaticamente em abusividade se a taxa contratada for superior, devendo ser demonstrada a abusividade no caso concreto
. 4. O Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a abusividade dos juros, limitando-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, o que contraria a orientação do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "
1. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado requer fundamentação específica de abusividade no caso concreto. 2. A simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade
." Dispositivo relevante citado: CDC, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel . Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008; STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020. (STJ - AgInt no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção.
4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes
. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2312659 RS 2023/0068623-1, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. (...) .2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ - REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/03/2017 RSTJ vol. 246 p. 316)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO ATESTADA. PREVISÃO CONTRATUAL DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170- 36/01), desde que haja expressa previsão contratual
. 2. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, quanto à previsão contratual da capitalização mensal de juros e da liquidez do título executivo, esbarra nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2629826 GO 2024/0130060-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

Diante disso, e à míngua de elementos probatórios mínimos que evidenciem cobrança de encargos não pactuados ou superiores ao que foi contratado, mostra-se incabível qualquer revisão das cláusulas econômicas do ajuste.

Em consequência lógica da regularidade das cláusulas e da contratação como um todo, a sentença também andou bem ao rejeitar os pedidos de repetição de indébito e de recálculo das parcelas.

Constatado que os encargos questionados decorrem diretamente de estipulações contratuais válidas, e não havendo prova de cobrança a maior em desconformidade com o pactuado, inexiste fundamento para reconhecer a ocorrência de pagamento indevido, seja para fins de devolução simples, seja, ainda menos, em dobro.

O
decisum
de origem, ao concluir que não se vislumbra falha na prestação do serviço nem prática ilícita por parte da instituição financeira, aplicou corretamente a disciplina civil e consumerista pertinente, afastando, com razão, a pretensão revisional genérica, desprovida de suporte probatório que justifique a alteração judicial da equação econômico-financeira do contrato.

Diante desse quadro, impõe-se a integral ratificação dos fundamentos expendidos na sentença, motivo pelo qual os pedidos formulados na apelação não merecem acolhimento. Ausente demonstração de vício na formação do contrato, de abusividade nas taxas de juros, na capitalização ou no método de amortização e inexistindo prova de cobrança indevida, a manutenção da improcedência da ação revisional e da consignação em pagamento é medida que se impõe.

Assim, conheço da apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, preservando-se em todos os seus termos a sentença proferida pelo Juízo de origem, inclusive no tocante à condenação em custas e honorários advocatícios, tal como fixada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível interposta por MELISSA RAMOS FONSECA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente
a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, em todos os seus termos, inclusive no tocante à condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tal como fixada.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025